Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000946-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE DORIVAL BANDEIRA - CPF: 603.879.399-20 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 920.317.149-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTO TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000946-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Processo referência:
Execução de Título Extrajudicial no 1045122-83 – 2a Vara de Direito Bancário – MT.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
GILMAR ALVES
de decisão que rejeitou os Embargos à Execução opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
por inobservância do artigo 914, § 1o do CPC.

Alega que com o objetivo de impugnar a ação executiva lastreada em título nulo apresentou impugnação tempestiva (embargos), porém na via diversa do artigo 914, § 1o do CPC.

Diz que o artigo 188 e 277, ambos do CPC, consideram válidos os atos que, realizados de outro modo, alcancem a finalidade essencial.

Afirma que
o artigo 288 do CPC permite a regularização do erro material; não pode haver ofensa ao direito constitucional da ampla defesa e do devido processo legal; deve ser observado o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Explica que foi vítima de estelionato, cuja situação fática jurídica já foi reconhecida em sentença de procedência na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral que moveu contra o banco exequente, o que revela a nulidade da execução (artigo 803 do CPC).

A parte agravada em contraminuta (Id 34749974) defende a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, bem assim da instrumentalidade das formas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020